Tribunal: TJSP
Processo: 2238413-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Inventário e Partilha – Decisão que determinou a retificação do plano de partilha, observando que a parte disponível se resume a 50% (cinquenta por cento) dos bens – Inconformismo da inventariante – Não acolhimento – A melhor interpretação a ser emprestada à disposição de útima vontade do falecido é mesmo aquela que preserva a legítima da menor, herdeira necessária,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Inventário e Partilha – Decisão que determinou a retificação do plano de partilha, observando que a parte disponível se resume a 50% (cinquenta por cento) dos bens – Inconformismo da inventariante – Não acolhimento – A melhor interpretação a ser emprestada à disposição de útima vontade do falecido é mesmo aquela que preserva a legítima da menor, herdeira necessária, devendo a partilha dos bens, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada, recair apenas sobre a parte disponível e não sobre a integralidade da herança – Decisão mantida - Recurso desprovido.